Tribunal: TJDFT
Processo: 0719209-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ADVOGADO. REVOGAÇÃO DE MANDATO. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO. PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil faculta ao causídico eleger o meio que mais lhe aprouver para a busca do recebimento das verbas sucumbenciais ou contratuais a que tem direito, inclusive com o ajuizamento de ação autônoma para a cobrança dos honorários que lhe são devidos.

2. Segundo o c. STJ, havendo conflito entre o antigo procurador, o novo advogado constituído e o cliente é necessário o ajuizamento de ação autônoma para discussão acerca do valor devido a título de honorários advocatícios.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.